Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-30.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600050-30.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600050-
30.2024.6.16.0018, (DRAP-0600045-08.2024.6.16.0018) julgou procedente a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para o fim de declarar a
inelegibilidade de José Marcos Pessa Filho em razão da condenação proferida por órgão judicial
colegiado pela prática de crime eleitoral ao qual é cominada pena de reclusão, nos termos do art.
1º, I, "e", item 4, da Lei Complementar 64/90. e indeferiu o pedido de registro de candidatura de
José Marcos Pessa Filho. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura
ao cargo de Vereador José Marcos Pessa Filho, nº de urna 11600, pelo Partido Progressista-PP, no
município Jaguariaíva/PR, Alegou, em síntese, que o impugnado foi condenado pela prática do
crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), por cinco vezes, na forma do
art. 71 do Código Penal, nos autos 0600050-69.2020.6.16.0018, sendo que a sentença de primeira
instância foi confirmada pelo órgão colegiado do E. TRE/PR em 16/05/2022. Informou que a
condenação ainda não transitou em julgado, sendo que o TSE julgou improcedente o agravo
interno do impugnado contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, estando
pendentes de julgamento os embargos de declaração. Mesmo assim, ele estaria inelegível, nos
termos do art. 1º, I, "e", item 4, da Lei Complementar 64/1990, por ter sido condenado por órgão
judicial colegiado pela prática de crime eleitoral ao qual a lei comina pena privativa de liberdade.
Sustentou que o prazo da inelegibilidade se projeta por 8 anos após o cumprimento da pena, que
no caso nem se iniciou. Nem mesmo a prescrição da pretensão executória afastaria a
inelegibilidade, conforme enunciados da súmula do TSE.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MARCOS PESSA FILHO (RECORRENTE)
JOAO CAETANO SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44075449
26/09/2024
11:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.427

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600050-30.2024.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE MARCOS PESSA FILHO
ADVOGADO: JOAO CAETANO SALIBA OLIVEIRA - OAB/PR29060
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO POR CRIME ELEITORAL.
INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA LC N 64/90.
CELEBRAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por José Marcos Pessa Filho, candidato ao
cargo de vereador, contra a sentença do Juízo da 18ª Zona Eleitoral de
Jaguariaíva, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura, declarando
sua inelegibilidade em razão de condenação colegiada pela prática de crime
eleitoral, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 4, da Lei
Complementar n. 64/90.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em breve síntese, que em
razão da celebração e cumprimento de acordo não persecução penal, não
mais subsiste a causa de inelegibilidade. Requereu, então, o conhecimento e
provimento do recurso para o fim de deferir o seu requerimento de registro de
candidatura.

Num. 44075449 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611014949900000043027466
Número do documento: 24092611014949900000043027466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:55:54

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso para deferir o registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise quanto aos efeitos da celebração e cumprimento do acordo de
não persecução penal em face de condenação por crime eleitoral motivador
de inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 14, §9º, da Constituição Federal e o art. 1º, inciso I, alínea “e”, item
4, da Lei Complementar n. 64/1990 estabelecem a inelegibilidade em casos
de condenação criminal, incluindo crimes eleitorais com penas privativas de
liberdade.

3.2 Na hipótese dos autos, a celebração e cumprimento do acordo de não
persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal,
extinguem os efeitos penais e extrapenais da condenação, inclusive
afastando a causa de inelegibilidade.

3.3 Com o cumprimento integral do acordo, afastam-se os efeitos da
condenação que sustentavam a inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, reformando a sentença para o fim de
DEFERIR o registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: A celebração e o cumprimento de acordo de não
persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal,
extingue os efeitos penais e extrapenais da condenação, inclusive afastando
a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar
n. 64/90.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, §9º.

Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, I, “e”, item 4.

Código de Processo Penal, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC 224605 RJ.

Num. 44075449 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611014949900000043027466
Número do documento: 24092611014949900000043027466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:55:54

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Marcos Pessa Filho,
candidato ao cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona
Eleitoral Jaguariaíva que declarou a inelegibilidade do recorrente em razão da
condenação proferida por órgão judicial colegiado, pela prática de crime eleitoral ao qual
é cominada pena de reclusão, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 4, da Lei
Complementar n. 64/90 e, por consequência, indeferiu seu pedido de registro de
candidatura.

Em suas razões recursais (ID 43975645), o recorrente afirma, em breve
síntese, que houve condenação pela prática de falsidade ideológica eleitoral analisada
nos autos n. 0600050-69.2020.6.16.0018, sobre o qual pende o julgamento de embargos
de declaração em agravo em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial
eleitoral e, portanto, ainda não transitada em julgado. Aduz que a referida sentença
condenatória foi fulminada pela prescrição da pretensão punitiva em 31 de julho de 2020
e, portanto, eliminados os efeitos principais, secundários e extrapenais da sentença penal
condenatória. Argumentou, ainda, a possibilidade de acordo de não persecução penal
não oferecido antes do trânsito em julgado da condenação nos autos n. 0600050-
69.2020.6.16.0018, eis que impetrou Habeas Corpus n. 245673, em 03/09/2024, perante
o Supremo Tribunal Federal, por meio do qual pugnou a concessão da ordem, para,
liminarmente, suspender os efeitos da condenação colegiada em desfavor do recorrente
e, no mérito, para que seja determinada a baixa do recurso especial eleitoral n. 0600050-
69.2020.6.16.0018, em vista ao Ministério Público Eleitoral, a fim de oportunizar o
oferecimento de acordo de não persecução penal ao ora recorrente.

Após a conclusão dos autos a este relator, sobreveio celebração de acordo
de não persecução penal (ID 44028904), nos autos n. 0600226-09.2024.6.16.0018, por
meio do qual foi pactuada a obrigação de prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00,
Num. 44075449 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611014949900000043027466
Número do documento: 24092611014949900000043027466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:55:54

ao asilo Lar Bom Jesus (ID 44028907). Em razão da celebração do Acordo de Não
Persecução Penal e do seu cumprimento (ID 44028908), o recorrente requereu a reforma
da decisão que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura, eis que a causa
de inelegibilidade que motivou a mencionada decisão não mais subsiste.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso para o fim de deferir o registro de candidatura do recorrente (ID 44047243).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

O artigo 14, §9º, da Constituição Federal, autoriza o legislador complementar
a prever novas hipóteses de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa e
a moralidade para o exercício de mandato. Observe-se:

Art. 14 [...]

[...]

§9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício
de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

Com amparo nessa norma constitucional, o art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei
Complementar n. 64/1990, prevê a condenação criminal pela prática de determinados
delitos como hipótese de inelegibilidade, nos seguintes termos:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

[...]

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela
Num. 44075449 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611014949900000043027466
Número do documento: 24092611014949900000043027466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:55:54

Lei Complementar nº 135, de 2010) [...]

No caso dos autos, o recorrente teve seu registro indeferido em razão de
condenação proferida no bojo dos autos n. 0600050-69.2020.6.16.0018, pelo órgão
colegiado deste Tribunal Regional Eleitoral, em 16/05/2022, pelo crime de falsidade
ideológica eleitoral previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.

Entretanto, o recorrente impetrou Habeas Corpus n. 245673, em 03/09/2024,
por meio do qual o Supremo Tribunal Federal não conheceu do mencionado Habeas
Corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A
do Código de Processo Penal e determinar que o Juízo singular abrisse vista ao
Ministério Público Eleitoral, a fim de oportunizar ao recorrente a propositura do Acordo de
Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos (ID 43982362).

Sobreveio, então, a celebração do mencionado acordo, nos autos n.
0600226-09.2024.6.16.0018, por meio do qual foi pactuada a obrigação de prestação
pecuniária no valor de R$ 10.000,00, ao asilo Lar Bom Jesus, conforme ata de audiência
(ID 44028907), cujo cumprimento foi comprovado nestes autos de registro de
candidatura (ID 44028908).

O acordo de não persecução penal é instituto despenalizador cujo
procedimento está previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal
e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo
de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

[...]

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não
persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua
rescisão e posterior oferecimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019) (Vigência)

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado
também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual
não oferecimento de suspensão condicional do processo. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019) (Vigência)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não
constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no
inciso III do § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente
decretará a extinção de punibilidade. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)

[...]

Como se vê, a celebração e cumprimento do acordo fulminam qualquer efeito
Num. 44075449 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611014949900000043027466
Número do documento: 24092611014949900000043027466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:55:54

penal ou extrapenal que poderia decorrer dos autos de ação penal, destacando-se
que sequer deve constar nos antecedentes criminais do acusado, consoante §12 do
artigo acima transcrito.

Na espécie, embora inexista sentença decretando a extinção da punibilidade,
nos termos do §13 do artigo acima transcrito, entendo que é possível, desde logo,
reconhecer satisfeitas as condições do acordo, para fins de afastamento da causa de
inelegibilidade, eis que a única obrigação pactuada já foi adimplida pelo recorrente -
prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00.

Logo, tendo sido adimplida a condição imposta no acordo, a extinção da
punibilidade é medida lógica nos autos de ação penal, a qual pode ser reconhecida desde
logo por esta Justiça Especializada, diante das particularidades do caso concreto, para
afastar a inelegibilidade, privilegiando o ius honorum do recorrente.

Considerando que o acordo já foi cumprido integralmente, entendo, portanto,
que não mais subsistem os efeitos da ação penal que condenou o ora recorrente pelo
crime de falsidade ideológica eleitoral que motivou a sentença do juízo a quo a indeferir o
registro de candidatura do recorrente, com fundamento do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da
LC n. 64/90.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para
conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento, para o fim de DEFERIR o registro de
candidatura de José Marcos Pessa Filho, eis que não mais subsiste a causa motivadora
da inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
interposto por José Marcos Pessa Filho, para o fim de DEFERIR o seu requerimento de
registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44075449 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611014949900000043027466
Número do documento: 24092611014949900000043027466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:55:54

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600050-
30.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: JOSE MARCOS PESSA FILHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOAO CAETANO SALIBA OLIVEIRA - PR29060, ANA CLARA DA COSTA
SANTOS - DF64788, JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - DF54805, MICHEL SALIBA
OLIVEIRA - DF24694, ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - SP445444 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075449 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611014949900000043027466
Número do documento: 24092611014949900000043027466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:55:54